Tribunal: TJBA
Processo: 8035905-48.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035905-48.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ANTONIO PEREIRA SOARES

Advogado(s)
:
ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS, LARISSA PEREIRA REGO, BRUNO PACHECO FREITAS

APELADO: RIOS AUTOMÓVEIS EIRELI - ME

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO NO MOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DEFEITO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Apelação cível interposta por CARLOS ANTÔNIO PEREIRA SOARES contra sentença da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória ajuizada em face de RIOS AUTOMÓVEIS EIRELI - ME. O autor alegou vício oculto em veículo seminovo adquirido, pleiteando a restituição do valor pago (R$ 80.000,00) e indenização por danos morais.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ficou comprovada a existência de vício oculto no veículo adquirido pelo autor, apto a ensejar a responsabilização da fornecedora; e (ii) determinar se há direito à indenização por danos morais decorrente do suposto defeito no bem.

3. A responsabilidade por vício do produto exige a demonstração do defeito, do nexo causal e da falha na prestação do serviço, ônus que incumbe ao autor, ainda que haja inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 373, I, do CPC.

4.O autor não produziu prova mínima do vício alegado, limitando-se a apresentar orçamento de conserto sem ordem de serviço, laudo técnico ou qualquer outro elemento comprobatório da falha no motor do veículo.

5. A ausência de manifestação quanto à produção de outras provas e o pedido de julgamento antecipado da lide evidenciam desinteresse do autor em produzir prova suficiente para embasar suas alegações.

6.Não comprovada a existência do defeito no veículo, afasta-se a responsabilização da fornecedora e, por consequência, inexiste o dever de indenizar por danos morais.

7.A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ausência de prova do defeito ou da má prestação do serviço impede o acolhimento do pedido de restituição do valor pago e de indenização por danos morais.

8.Com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor.

9. Recurso desprovido.

10.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º e 18; CPC, arts. 373, I e II, e 85, §§ 2º e 11.;

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0010102-72.2010.8.05.0113, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 28.07.2016; TJBA, Apelação Cível nº 0028516-66.2010.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 19.05.2015; TJRJ, Apelação Cível nº 0016406-27.2015.8.19.0209, Rel. Des. Fábio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro, j. 11.05.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n°
8035905-48.2019.8.05.0001
,

oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figuram como Apelante
CARLOS ANTÔNIO PEREIRA SOARES

e
Apelada

a
RIOS AUTOMÓVEIS EIRELI - ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

interposto.

09